Tribunal: TJES
Processo: 5001258-04.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-04.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIO MARTINS
RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001258-04.2024.8.08.0039.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSE MARIO MARTINS.

RECORRIDO:
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO - ABAPEN.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MATERIAL. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSE MARIO MARTINS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a recorrida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados sob a rubrica “Contribuição ABAPEN”, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja fixada condenação a título de danos morais, alegando que a supressão de verba alimentar, independentemente do valor, atenta contra sua dignidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Cinge-se a controvérsia, portanto, unicamente à verificação da ocorrência de danos morais decorrentes dos descontos indevidos realizados pela associação recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Adentrando ao mérito, destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e o recorrido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC.

5.

Outrossim, colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto, dada a precisa análise do conjunto probatório realizada pelo Juízo de origem:

[...]
Não restou comprovado nos autos o desvio produtivo, consistente na “desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais.”

Logo, entendo que as medidas realizadas pelo consumidor, mesmo que custosas não geraram perda de tempo demasiada a gerar compensação por danos morais.

Com relação a cobrança indevida, o STJ em reiterados julgados já entendeu pelo descabimento da indenização por danos morais quando desta conduta não decorre outro dano como, por exemplo, apontamento do nome nos serviços de crédito
.
[...]
grifei

6.

Sob essa ótica, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao indeferir a reparação imaterial, porquanto o desconto mensal no benefício previdenciário, embora indevido, constitui quantia módica, insuficiente para, por si só, comprometer a subsistência do recorrente ou deflagrar abalo psicológico profundo que extrapole os limites do mero dissabor cotidiano.

7.

A simples ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, não configura, por si só, dano moral, sendo indispensável a demonstração de fatos que atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade, conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP e REsp n. 2.229.389/SP), o que não se verifica na hipótese, ressaltando-se que a condenação à restituição em dobro já possui caráter sancionatório e pedagógico suficiente para penalizar a conduta da instituição e compensar o prejuízo material da consumidora. Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1.
"Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 1º/6 /2023). 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que,
a despeito da conduta do banco réu e dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos), não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos
. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 2.236.597/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)
[grifei]

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO NÃO AUTORIZADO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ 1.
O desconto não autorizado em benefício previdenciário não é suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral, havendo necessidade de comprovação específica de violação aos direitos de personalidade do autor.
Precedentes.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à configuração do dano moral, no caso, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Recurso especial não conhecido.

(
REsp n. 2.229.389/SP
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)
[grifei]

8.

Nesse caminhar, inexistindo comprovação de circunstâncias agravantes ou de efetiva lesão aos direitos da personalidade, o evento não transborda para a esfera extrapatrimonial e não gera o dever de indenizar, razão pela qual a manutenção da improcedência do dano moral é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)